Tribunal: TJBA
Processo: 8000598-96.2017.8.05.0132
Classe: Ação Civil Pública
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA n.
8000598-96.2017.8.05.0132

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARILDA APARECIDA PINTO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FUNDEF/FUNDEB. PRECATÓRIO. RATEIO DE 60% AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, na qual se pleiteava o reconhecimento do direito ao recebimento de valores decorrentes do rateio de 60% de precatório do FUNDEF/FUNDEB, bem como a correta distribuição entre os profissionais do magistério. A sentença concluiu pela comprovação do pagamento e pela ausência de prova de diferenças devidas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora faz jus ao recebimento de diferenças decorrentes do rateio de valores de precatório do FUNDEF/FUNDEB, bem como se houve irregularidade na distribuição dos recursos pelo ente municipal, à luz da legislação constitucional e infraconstitucional aplicável.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, com as alterações promovidas pela EC n.º 114/2021, e a legislação infraconstitucional (Lei n.º 14.113/2020 e Lei n.º 14.325/2022) estabelecem a destinação mínima de 60% dos recursos oriundos de precatórios do FUNDEF aos profissionais do magistério, na forma de abono indenizatório, observadas as condições legais e temporais.

4. A jurisprudência do TCU consolidou o entendimento de que o rateio somente é admitido para precatórios pagos após a EC n.º 114/2021, devendo observar regulamentação específica.

5. O Município comprovou a regular destinação e distribuição dos valores mediante documentos idôneos, incluindo extratos bancários, listas de rateio e contracheques da autora.

6. Incumbia à parte autora comprovar eventual pagamento insuficiente ou irregular, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de prova concreta.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:
“1. A comprovação documental da regular distribuição de recursos de precatórios do FUNDEF/FUNDEB afasta a pretensão de recebimento de diferenças pelo servidor. 2. Incumbe ao autor o ônus de demonstrar eventual irregularidade ou pagamento a menor na distribuição de verbas públicas.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6.º, 212-A; ADCT, art. 60 e art. 5.º, parágrafo único (EC n.º 114/2021); CPC, art. 373, I; Lei n.º 9.424/1996; Lei n.º 14.113/2020; Lei n.º 14.325/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n.º 1.184.496/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2.ª Turma, j. 05.08.2010; TCU, RP n.º 012.379/2021-2, Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, Plenário, j. 17.08.2022.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8000598-96.2017.8.05.0132
tendo como apelante
MARILDA APARECIDA PINTO OLIVEIRA
, e como apelad
o

o
MUNICÍPIO DE ITIÚBA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento
ao recurso, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22